Tribunal: TJDFT
Processo: 0706119-92.2022.8.07.0001
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-20
Data de publicação: 2025-03-13

Ementa:
EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CIVIL. LOCAÇÃO COMERCIAL. COBRANÇA DE ALUGUÉIS. REVISÃO CONTRATUAL. PANDEMIA DE COVID-19. TEORIA DA IMPREVISÃO. REDUÇÃO TEMPORÁRIA DE ALUGUEL. PROVIMENTO PARCIAL.
I. CASO EM EXAME
1. Apelações interpostas contra sentença que: (i) julgou procedente pedido de cobrança em face de inadimplemento de aluguéis e encargos locatícios de imóvel comercial; (ii) rejeitou as reconvenções que buscavam revisão contratual, incluindo redução de 50% do valor dos aluguéis, alteração da cláusula de reajuste do contrato de locação, e afastamento de juros e multa moratória.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Cinge-se a controvérsia, portanto, na possibilidade de aplicação da teoria da imprevisão ao contrato de locação comercial firmado entre as partes, em razão dos impactos da pandemia da Covid-19.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A rescisão ou alteração em decorrência de fatores externos ao pactuado, como redução substancial da renda em razão da pandemia pode ser aceita de forma excepcional para interferência desde que baseada em prova nos autos.
4. A pandemia de Covid-19, com suas medidas restritivas de fechamento do comércio, configurou evento extraordinário e imprevisível, apto a justificar a aplicação da teoria da imprevisão aos contratos de locação comercial, nos termos dos artigos 317 e 478 do Código Civil. No entanto, os pedidos relacionados à revisão dos contratos, fundada na dificuldade financeira decorrente da pandemia, demandam análise individual de forma a averiguar e avaliar o reflexo da pandemia sobre o equilíbrio do contrato no caso.
5. O fechamento compulsório do comércio, determinado por atos governamentais para conter a disseminação do vírus, impôs à locatária a impossibilidade de exercer sua atividade comercial, gerando desequilíbrio contratual e onerosidade excessiva.
6. A redução do aluguel deve se limitar aos períodos de efetiva restrição das atividades comerciais, conforme decretos distritais.
7. Não se justifica o afastamento integral dos encargos moratórios, mas sua incidência sobre o valor reduzido do aluguel nos períodos de maior restrição.
8. A ausência de comprovação de redução significativa no faturamento da locatária e a retomada das atividades comerciais impossibilitaram a extensão da redução de aluguéis a todo o período pleiteado.
9. Considerando o período de fechamento compulsório do comércio, mostra-se razoável a redução de 50% (cinquenta por cento) do valor dos aluguéis nos períodos de abril a julho de 2020 e de 28/02/2021 a 15/03/2021, em que a locatária esteve impedida de exercer suas atividades.
10. O recurso do fiador não foi conhecido por ausência de preparo.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Recurso dos locatários conhecido e parcialmente provido.
12. Recurso do fiador não conhecido.
Tese de julgamento: “A pandemia da Covid-19 pode ser qualificada como evento imprevisível e extraordinário apto a autorizar a revisão dos aluguéis em contratos de locação comercial, desde que verificados os demais requisitos legais.”
________________
Dispositivo relevante citado: CC, arts. 317, 421, 478; Lei n. 8.245/1991, arts. 18 e 19; Lei 14.010/2020, arts. 6o e 7o; Decreto n. 40.539/2020; Decreto n. 40.939/2020 e Decreto n. 41.842/2021.
Jurisprudência relevante citada: STJ: REsp: 2032878 GO 2022/0324884-3, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 18/04/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/04/2023; REsp n. 1.984.277/DF, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 16/8/2022, DJe de 9/9/2022; TJDFT: Acórdão 1749032, 07194912720218070007, Relator(a): LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 30/8/2023, publicado no DJE: 5/9/2023; 07222830620208070001 1654088, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA, Data de Julgamento: 01/12/2022, 4a Turma Cível, Data de Publicação: 30/01/2023; 07311793820208070001 1436105, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, Data de Julgamento: 05/07/2022, 8a Turma Cível, Data de Publicação: 18/07/2022; Acórdão 1374198, 07132396020208070001, Relator(a): Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 23/9/2021, publicado no DJE: 6/10/2021.